Tribunal: TJMT
Processo: 1026891-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026891-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), PAPELARIA UZE LTDA - CNPJ: 26.529.511/0001-99 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial. A decisão recorrida rejeitou a exceção de
pré
-executividade, afastando a alegação de prescrição da pretensão executória e de nulidade de citação, bem como a necessidade de apresentação do título original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve prescrição da pretensão executória em razão de alegada inércia na citação válida do executado; (
ii
) definir a exigibilidade de apresentação do título original como requisito para a continuidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição executória não se configura,
pois
a exequente demonstrou diligência ao esgotar os meios disponíveis para citação, justificando o uso da citação por edital conforme o artigo 256, II e §3o do Código de Processo Civil.

A jurisprudência confirma a validade da citação editalícia quando demonstrado o esgotamento das tentativas de citação pessoal, não cabendo imputar inércia à exequente.

Em relação à apresentação do título, a Cédula de Crédito Bancário é transferível por endosso, o que impõe a necessidade de
apresentação do título original, nos termos do artigo 29, §1o da Lei no 10.931/2004.

O descumprimento desse requisito não leva à nulidade da execução, sendo cabível a intimação para que o exequente deposite o título original em cartório, conforme o artigo 425, §2o do CPC, a fim de regularizar o feito sem prejudicar a celeridade processual e o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição executória não ocorre quando a exequente demonstra diligência na citação do executado, incluindo o esgotamento de tentativas de citação pessoal.

A apresentação do título original é exigível em execuções de Cédula de Crédito Bancário transferida por endosso, constituindo vício sanável mediante intimação para depósito do documento em cartório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 256, II e §3o; art. 425, §2o; Lei no 10.931/2004, art. 29, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI no 5671656-29.2022.8.09.0051; TJMG, AI no 1.0428.18.000128-4/001; TJMT, NU 1014265-80.2018.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAPELARIA UZE LTDA.
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial de n. 0026119-04.2014.8.11.0041, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada, ora agravante e, assim, indeferiu o pedido de nulidade de citação, bem como de reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Para tanto, alega a agravante que, desde o despacho inicial, em 23
.
06
.
2014 até 23
.
01
.
2018, houve apenas uma tentativa de citação, considerada nula.

Sustenta que não se discute a prescrição intercorrente, mas sim a prescrição do direito material, considerando a ineficácia da agravada em promover a citação válida no prazo de três anos, o que inviabiliza a execução do título de crédito.

Por fim, defende a necessidade de juntada da via original das Cédulas de Crédito Bancário.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é verificar
ou acerto ou não da decisão que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada na ação de execução de título extrajudicial
, em que a agravante suscitou a
prescrição da pretensão executória e a ausência de apresentação do título original, requisitos que, a seu ver, comprometem a validade do processo executivo.

Pois bem.

Em relação à prescrição executória, a a
gravante sustenta que o decurso do prazo prescricional se deu em razão da inércia da
a
gravada em promover a citação válida.

Ocorre
que
, consoante
demonstrado nos autos, a
a
gravada realizou diligências contínuas para a citação da
a
gravante
, depois de 7 (sete) anos
, incluindo a tentativa de citação no endereço atualizado constante de registros públicos e, posteriormente, a citação por edital, nos termos do art
igo
256, II e §3o do C
ódigo de Processo Civil
.

Em relação as
reiteradas tentativas frustradas de localizar o devedor
, as quais levaram à efetivação da citação por edital, a decisão de origem detalhou de forma substanciosa o histórico processual
em relação ao esforço empreendido para buscar a citação do executado, senão vejamos:

Acerca da culpa imputada a Executada na demora da citação pois indiciou o

bairro errado na petição de Id. 41865386 – pág. 31, observo que inúmeras foram as diligências no

endereço situado na Avenida Marechal Deodoro, n. 1829, nesta capital, no entanto, após a

interlocutória de Id. 41865386 – pág. 13 que declarou a invalidade da citação da empresa na

funcionária localizada ante a ausência de poderes para tanto, restaram as demais infrutíferas ao não

localizá-la
nesse endereço.

Corroborado o exposto acima, chamo atenção para a certidão de 12.12.2016

indexada no Id. 41865386 – pág. 03, onde o Sr.
Meirinho certificou que o imóvel onde a empresa se

encontrava estava desocupado e, em contato com o proprietário do local, foi constatado sua

mudança.

A alegação de ausência de esgotamento de meios na tentativa de localização da

parte ré não merece prosperar já que, a Exequente demonstrou-se diligente na tentativa de localizá
-
lo

sendo realizada pesquisa de endereço na pessoa do sócio representante/avalista que assinou o

contrato (Id. 41865386 – pág. 15), no entanto,
as mesmas
retornaram negativas.

Com efeito, é entendimento pacífico no âmbito da jurisprudência pátria de que
a citação editalícia é válida e admissível após o esgotamento das tentativas de citação pessoal, especialmente quando há demonstração de que a parte autora adotou diligências necessárias para localizar o réu.

Desta feita, n
ão
está configurada a
prescrição, uma vez que a
a
gravada agiu de forma diligente, não se podendo imputar-lhe qualquer desídia
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DAS VIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE NÃO VERIFICADA. I.
A prescrição intercorrente presume inércia do titular do direito e o seu reconhecimento tem por pressuposto o decurso do prazo para o exequente dar prosseguimento ao feito
. II.
Tendo o exequente impulsionado regularmente o feito, não se há falar em prescrição da pretensão executória
. III.
A citação por edital pressupõe o prévio esgotamento dos meios de localização do réu. Restando comprovado nos autos, as várias tentativas infrutíferas de localização da parte ré, resta legitimada a citação editalícia
, de modo que não há falar em nulidade do respectivo ato. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO 5671656-29.2022.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADORA AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, 1a
Camara
Cível, Data de Publicação: 25/03/2023)

Quanto à exigência de apresentação do título original
, importa registrar que o
título executivo em questão é uma cédula de crédito bancário passível de circulação mediante endosso, portanto, de nova cobrança, consoante inteligência do artigo 29, § 1o da Lei no 10.931/2004,
in
verbis
:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

§ 1o A
Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula
.

Assim, da leitura atenta da norma acima transcrita, revela-se indispensável a apresentação do título executivo original nos autos, o que não foi realizado pela parte exequente, pois se trata de documento digitalizado a partir de uma cópia e não do original (id no
41865382
).

Desta feita, apesar do descumprimento da exigência legal, a solução para a questão discutida, ao revés da pretensão da agravante, não passa pela imediata decretação nulidade da execução, mas sim, pela simples intimação da exequente para que, dentro de um prazo razoável, deposite em cartório o título original, nos termos do artigo 425, §2o, do Código de Processo Civil:

A propósito:

Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais:

(...)

§ 2o Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria.

Nesse sentido, também orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA JUNTADA DO ORIGINAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 784, I do NCPC, o crédito objeto da ação de execução, deve fundar-se em título de obrigação certa, líquida e exigível
. 2. A ausência do título executivo original não implica em automática nulidade, podendo o Juiz intimar o exequente para sanar a irregularidade.
3. Recurso não provido.

(TJMG

-

Agravo
de Instrumento-Cv 1.0428.18.000128-4/001, Relator (a): Des. (a) Marcos Lincoln, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2019, publicação da súmula em 20/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PASSÍVEL DE TRANSMISSÃO POR ENDOSSO – ARTIGO 29, §1o, DA LEI N. 10.931/2004 - NECESSIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE –RECURSO PROVIDO. A cédula de crédito bancário é
titulo
transferível a terceiro por meio de endosso em preto, consoante o que preconiza a Lei N. 10931/2004, em seu artigo 29, § 1o. Assim, se a Cédula de Crédito Bancário é circulável por endosso, está submetida à cartularidade.
Na hipótese, embora tenha instruído a inicial com a cópia autenticada da cédula de crédito bancário, como
titulo
passível de circular por endosso, o documento original deve ser juntado quando da propositura da ação executiva. No entanto, embora seja imprescindível para a instrução da Ação de Execução a juntada do documento original, a sua falta constitui vício sanável, de modo que, em atenção aos princípios da celeridade processual e da primazia da decisão de mérito, além de ser a medida menos onerosa às partes que litigam desde o ano de 2014, deve ser acolhido o recurso e estipulado prazo de cinco dias para juntada do original do título exequendo
, assim como apresentada planilha dos cálculos corretos, sob pena de extinção do feito. (N.U 1014265-80.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda
Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019,
Publicado
no DJE 27/03/2019)

Assim, na hipótese dos autos, a decisão deve ser reformada apenas para a apresentação do título executivo original.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para que o exequente deposite em cartório o título executivo original.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024